Tribunal: STF
Processo: Rcl 78901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO FORNECIMENTO DE PROFESSOR AUXILIAR E CUIDADOR ESPECIAL A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CAUTELAR NA ADI 6.590. EXTINÇÃO DA AÇÃO DIRETA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSUBSITÊNCIA DA CAUTELAR INVOCADA COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE PARADIGMA APTO A EMBASAR O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A.L.S.R.A. representada por L.S.P. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2114416-73.2025.8.26.0000, sob a alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 6.590.



    Narra a reclamante que impetrou mandado de segurança com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a designar professor auxiliar e cuidador exclusivo para acompanhamento em âmbito escolar da impetrante, diagnosticada com Síndrome de Down e deficiência intelectual grave.



    Reporta que o TJSP manteve decisão que concedeu parcialmente a liminar requerida para determinar a designação de professor auxiliar, negando, porém, o pedido de designação cuidador escolar e de professor auxiliar em regime exclusivo, apesar da existência de prova técnica robusta que atesta a imprescindibilidade da medida”. 



    Consoante alega, ao assim proceder, o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida na ADI 6.590, na qual esta esta Suprema Corte “assentou de forma inconteste que a educação inclusiva representa o modelo educacional constitucionalmente determinado, em consonância com o disposto no artigo 208, inciso III, da Carta Magna”.



    Argumenta que, no referido julgado, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do Decreto nº 10.502/2020, por entender que sua estrutura normativa promovia a exclusão dos alunos com deficiência, consolidando “a diretriz de que toda e qualquer política educacional deve ser orientada pela efetivação da inclusão plena e participativa, com a implementação de medidas pedagógicas individualizadas, recursos técnicos e humanos, e suporte contínuo que garantam condições equitativas de aprendizado”.



     Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2114416-73.2025.8.26.0000 e determinado, em caráter definitivo, “o fornecimento do suporte educacional especializado requerido, nos termos da fundamentação técnica constante dos autos e do parecer ministerial favorável”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a ausência de indicação de paradigma apto a embasá-la. Com efeito, a decisão cautelar proferida na ADI 6.590, invocada como paradigma, não mais subsiste, uma vez que a referida ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prejudicada, em 02.02.2023, por perda superveniente de objeto, em razão da revogação do Decreto nº 10.502/2020. Confira-se o teor da referida decisão:



    “(...)



    Consoante informação constante dos sítios eletrônicos da Presidência da República e da Câmara dos Deputados, o Decreto federal nº 10.520, de 30 de setembro de 2020, cuja edição ensejou o ajuizamento da presente ação, foi expressamente revogado pelo Decreto nº 11.370, de 1º de janeiro de 2023, que não reproduziu qualquer norma questionada nesta ação direta. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 709/PR, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    (...)



    Assim, tendo em vista a revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, prejudicados os pedidos de ingresso de amicus curiae e demais manifestações apresentadas nestes autos.” (ADI 6.590, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.02.2023)



    Tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que a reclamante não aponta paradigma válido para o cabimento de reclamação constitucional, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 3.619/SP, 5.791/DF, E NAS ADPFs 528/DF E 848 MC-Ref/DF. ALEGADA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TCU PARA A FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A decisão proferida na ADPF 848-MC-Ref/DF não pode ser considerada paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal para o cabimento da reclamação, pois ADPF 848/DF foi julgada extinta sem resolução do mérito antes da existência da existência do ato reclamado. II - Os demais paradigmas citados (ADIs 3.619/SP, 5.791/DF e ADPFs 528/DF) não declararam que caberia exclusivamente ao TCU a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, o qual também é composto por verbas estaduais, distritais e municipais. III - Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez. IV - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. V - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 64892 ED-AgR/RJ, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3/5/2024)



    “RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO A GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1.104. PERDA DO OBJETO DA ADI E POR CONSEQUÊNCIA PERDA DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Tendo sido extinta a ADI, dá-se a perda de objeto também da Reclamação e, logo, dos agravos regimentais. 2. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl nº 2.121/DF-AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 19.9.08)



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente